Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: “Retire-se o sigilo, pois não aplicável. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento pelo devedor ou por terceiro, ou pelo protesto do título, de acordo com o que estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. No caso dos autos o aviso de recebimento acostado aos autos retornou com a informação de que o devedor estava "ausente". Assim, diante do não recebimento da notificação extrajudicial não é possível considerar ter havido a constituição em mora imprescindível ao deferimento da ação de busca e apreensão. Emende-se a inicial para: a - juntar comprovante de notificação válido, recebido no endereço constante do ou contrato, por terceiro ou pelo destinatário. A notificação também pode ser realizada junto a cartório extrajudicial. b - apresentar rol de depositários fiéis. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O Agravante sustenta, em síntese, a validade da notificação extrajudicial colacionada perante o Decreto-Lei 911/69. Ressalta que a notificação foi enviada ao endereço contratual fornecido pelo próprio financiado, bastando a remessa da carta ao endereço do devedor, nos termos das alterações trazidas pela Lei 13.043/14. Afirma o reconhecimento pelo e. STJ que, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao seu endereço, mediante carta com aviso de recebimento, independente do resultado. Conclui a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante. Defende que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante Ao final, pugna concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja considerada válida a mora, afastada a determinação de emenda da petição inicial e deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo acostado ao ID 35386358. É a suma dos fatos. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da Agravada em mora, porquanto a notificação juntada não foi entregue no endereço do contrato. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator